Tribunal: STF
Processo: Rcl 54867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato proferido pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Rio de Janeiro, nos autos das Ações Civis Públicas 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14, bem como o que decidido na Rcl 46.957 (de minha relatoria).



    Na petição inicial, o reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    “Em 23/04/2021 o reclamante, MARCOS DA COSTA ALVES, ajuizou reclamação, com pedido de liminar, tombado pelo n. 46.957-RJ de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, contra ato da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos das Ações Civis Públicas por improbidade administrativa de números 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, que teria violado a Súmula Vinculante 14 ‘ao não permitir ao Reclamante o acesso ao TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, já homologado (segundo veiculado na mídia, no ano de 2017) pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, que serviu de base para a propositura das ações de improbidade administrativa’. 



    (…).



    Desta forma, ao final com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, foi JULGADO PROCEDENTE o pedido para garantir a este mesmo Reclamante, o direito de renovar a contestação do feito somente após a juntada, pelo MPRJ, de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que já autorizou seu compartilhamento (doc. 4, fl. 18). 



    E como se verá adiante, ultrapassado mais de 1 ano da decisão acima, queda-se o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em cumprir integralmente o comando judicial, enveredado com a complacência do Poder Judiciário Fluminense, em especial pela nítida parcialidade da autoridade judiciária de primeira instância. E nesse passo, após a juntada do termo de colaboração, repise-se, após 1 ano da decisão desta Corte Constitucional, o Ministério Público do Estado, informou nos autos originários, até então desconhecido pelas partes, importante informação, sinalizando que o acordo de colaboração premiada, que embasou a presente ação, encontra-se em processo de RESCISÃO, deixando, portanto, de apresentar voluntariamente, tal como se pudesse escolher (seletividade documental), qual conteúdo, procedendo em descumprimento reiterado da ordem. 



    (…).



    Assim, com o devido respeito institucional, não se vê como adequado o comportamento processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da magistrada ao omitir-se em colocar à disposição da defesa do reclamante, a integralidade do material que obtivera mediante ordem judicial. 



    (…).



    E como se não bastasse a insuficiência dos elementos apresentados, a autoridade reclamada, determinou a apresentação da contestação pelos réus, em desconformidade com as decisões proferidas em sede de RCL nº 46.957 - RIO DE JANEIRO, bem como da DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, através da relatoria do Desembargador Relator CELSO LUIZ DE MATOS PERES, nos autos do AI n. 0031417-34.2021.8.19.0000 e 0031405-20.2021.8.19.0000. 



    (…).



    Como se observa da última manifestação ministerial (fls. 9514/9693), a determinação no sentido da apresentação de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que fundamenta a ação NÃO foi observada. 



    Não obstante a juntada de novos documentos (termos do acordo de colaboração), o Ministério Público, trouxe aos autos, importante informação, sinalizando que o acordo de colaboração premiada, que embasou a presente ação, encontra-se em processo de RESCISÃO, deixando, portanto, de apresentar voluntariamente, tal como se pudesse escolher, qual conteúdo, procedendo em descumprimento reiterado da ordem. 



    (…).



    Como se vê o termo de rescisão do acordo de colaboração é mais que imprescindível. 



    (…).



    Ocorrendo a rescisão do acordo de colaboração premiada, tal como noticiado pelo Ministério Público, é fundamental analisar a possibilidade de utilização das provas produzidas no acordo rescindido, analisando seus limites, possibilidades e impactos que alcançam, como se sabe, os termos da presente ação por ato de improbidade (baseada exclusivamente nos termos do acordo). 



    Nesse diapasão, com relação às provas obtidas que incriminem terceiros poderão ser mantidas no processo e valoradas pelo Juiz nos casos concretos, entretanto, desde que não possuam nulidades processuais ou violação a legalidade e preceitos constitucionais. Com a ocultação do termo de rescisão (seletividade documental), subtrai-se do reclamante e do próprio Juízo a análise se tais provas e documentos alcançados pela rescisão do acordo, deverão ter declarados sua ilicitude e excluídos do processo, sob pena de iniciar uma persecução judicial eivada de vícios e nulidades. 



    (…).



    Portanto, uma ação baseada fundamentalmente em delação premiada, como se verifica no vertente caso, não pode ensejar a deflagração de ação por ato de improbidade, pois os elementos decorrentes daquele acordo processual, definitivamente, não possuem valor probatório mínimo. Pior, por ser absurdo, é a não disponibilização do inteiro teor do acordo de colaboração ao longo de quatro (04 anos), em total desconsideração às determinações em sentido contrário emanadas por esta Corte Constitucional”. 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento das ações na origem. Ao final, pede:



    “a confirmação da liminar antes deferida, julgando procedente a presente reclamação, para determinar que seja dado ao Reclamante, TOTAL E IRRESTRITO acesso ao termo de colaboração premiada e principalmente ao TERMO DE RESCISÃO E TODOS OS SEUS ANEXOS, homologado pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101 e, como via de consequência, retroagindo e anulando a decisão que recebeu as ações de improbidade, em 11.04.2021 (nºs 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001), oportunizando-se, assim a defesa técnica, que seja exercida derradeiramente e efetivamente a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório; NA EVENTUALIDADE, o que não se espera, em não sendo esse o entendimento, no que concerne a anulação da decisão, que recebeu as iniciais de improbidade, sem o termo de colaboração e a rescisão e anexos, que seja anulada a decisão de 12.07.2022, que reabriu o prazo para o Reclamante apresentar sua contestação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 1º/8/2022. O processo, na origem, encontra-se em fase de apresentação de contestação em Ação Civil de Improbidade Administrativa. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 6/10/2006), assim ementado: 



    “ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte”.



    O Reclamante alega, ainda, violação ao que decidido na Rcl 46.957 (de minha relatoria), na qual garanti “ao Reclamante o direito de renovar a contestação do feito somente após a juntada, pelo MPRJ, de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que já autorizou seu compartilhamento (doc. 4, fl. 18)”. Em sua visão:



    “o Ministério Público, trouxe aos autos, importante informação, sinalizando que o acordo de colaboração premiada, que embasou a presente ação, encontra-se em processo de RESCISÃO, deixando, portanto, de apresentar voluntariamente, tal como se pudesse escolher, qual conteúdo, procedendo em descumprimento reiterado da ordem”. 



    Nessa linha, defende que o juízo da origem, ao reabrir o prazo para os réus apresentarem contestação sem a juntada de tal procedimento de rescisão, teria violado os precedentes paradigmas acima citados.



    Entretanto, não vislumbro violação aos paradigmas de controle.



    No caso, em 2.8.2022, determinei a requisição de informações, com urgência, ao juízo reclamado, a respeito do objeto da presente Reclamação, especialmente quanto ao andamento do processo de rescisão do acordo de colaboração premiada e sua juntada aos autos. 



    Em resposta, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ esclarece que:



    “Trata-se de Recurso de Reclamação previsto pelo artigo 988, II do CPC, alegando o Reclamante que este juízo descumpriu o a Súmula Vinculante n. 14. 



    Nos autos da Reclamação 46957/RJ, V.Exa., assim decidiu: 



    ‘Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao Reclamante o direito de renovar a contestação do feito somente após a juntada, pelo MPRJ, de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que já autorizou seu compartilhamento (doc. 4, fl. 18)’. (grifei)



     



    Em estrito cumprimento à decisão de V. Exa. foi determinado ao MP a apresentação da íntegra dos documentos da delação de CÉSAR ROMERO VIANNA JÚNIOR, o que foi atendido às fls. 9513/9693 (processo no. 0311194-86.2018.8.19.0001) e às fls. 8536/8718 (processo no. 311446-89.2018.8.19.0001), conforme cópias em anexo. 



    Quanto à suposta rescisão da referida Delação Premiada, ao contrário do alegado pelo Reclamante, não consta dos autos qualquer afirmação do MPERJ, limitando-se este a sustentar a validade probandi da delação ainda que rescindida, caso ocorra. (fls. 9516). 



    Nesse contexto, à semelhança do afirmado pelo Exmo. Desembargado Relator Celso Luiz de Matos Peres no Recurso de Agravo no. 0031417-34.2021.8.19.0000, da E. 13ª Câmara Cível: ‘Este Relator não tem como aferir se ‘todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada’, constam efetivamente dos autos originários,...’, a impossibilidade estende-se a este juízo, especialmente quando, em 06/07/2022, o Superior Tribunal de Justiça negou liminar para suspender ações decorrentes de delação de exsubsecretário de saúde do RJ, confirmando, s.m.j. que não houve rescisão da delação premiada. (HC 752052. https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/060 72022-Negada-liminar-para-suspender-acoes-decorrentes-de-delacaode-ex-subsecretario-de-Saude-do-RJ.aspx). 



    Por outro lado, o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório evidencia-se pela devolução do prazo para contestação, após a juntada da delação premiada, conforme decisão de fls. 9724/9726 (datada de 12.07.2022). 



    Portanto, ao contrário, do afirmado pelo Reclamante este juízo NÃO VIOLOU a orientação da Súmula Vinculante n. 14”. 



    Consta dos documentos encaminhados pelo Juízo reclamado ofício do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público Federal/RJ informando que “atualmente o acordo está em processo de rescisão, em tramitação nos autos de homologação nº 0503012-97.2017.4.02.5101. Não obstante, conforme o disposto na sua Cláusula 20ª, as provas obtidas por meio dele permanecerão válidas mesmo que rescindido, visto que tal iniciativa foi motivada por descumprimento do colaborador.” (eDoc 29).



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos (i) elementos de prova (ii) já documentados e que não se refiram a (iii) diligências em andamento. 



    Ocorre que a rescisão de acordo de colaboração premiada não se apresenta como elemento de prova, mas sim procedimento de desconstituição do negócio jurídico processual (natureza jurídica do acordo de colaboração, que se caracteriza como meio de obtenção de prova, conforme art. 3º-A da Lei 12850/2013), diante do descumprimento das cláusulas assumidas. Some-se a isto o fato de não haver comprovação de que a rescisão já ocorreu; ao contrário, informa-se nos autos que a delação é objeto de procedimento atual de rescisão por descumprimento do delator, impedindo-se sua juntada aos autos posto que ainda não existe juridicamente.



    No mais, “a rescisão ou revisão tem efeitos somente entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal” (Inq n. 4.483-QO, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 13/6/2018). É dizer, “a eventual desconstituição de acordo de colaboração premiada tem âmbito de eficácia restrito às partes que o firmaram, não beneficiando nem prejudicando terceiros” (HC 127.483, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2016). 



    Ainda, destaque-se que, conforme informado pelo Ministério Público, “as provas obtidas por meio do mencionado instrumento permanecerão válidas mesmo em caso de finalização do processo de rescisão, porquanto motivada por descumprimento do colaborador” (doc. 9), isto é, o procedimento encontra-se em tramitação, tratando-se, pois, de diligência em andamento, o que afasta a incidência dos paradigmas suscitados. 



    Também, observa-se o cumprimento do decidido nos autos da Rcl 46.957, de minha relatoria, pois conforme noticiado pelo juízo reclamado foi devolvido o prazo para contestação, após a juntada da delação premiada, conforme decisão de fls. 9724/9726. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente